Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROGRAMA MORAR BEM. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.
2. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa Morar Bem não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico. Veda-se, contudo, eventual alienação do bem antes da sua integral quitação pelo devedor fiduciante.
3. Agravo de instrumento provido.